Tribunal: TJES
Processo: 5006600-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006600-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELIAS DE OLIVEIRA NUNES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES / ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que decretou a prisão do paciente na sentença condenatória que o condenou a 30 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal). O impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar e requer sua revogação com base no art. 316 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Estabelecer se a execução imediata da condenação imposta pelo Júri viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de condenação posterior aos fatos apurados.

4. Segundo entendimento firmado pelo STF no RE 1.235.340 (Tema 1.068 da repercussão geral), a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente do trânsito em julgado ou da interposição de apelação, sem violação à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente da interposição de recursos, sem ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024 (Tema 1.068 da repercussão geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5006600-79.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
SERGIO AUGUSTO BARBOSA

AUTO
RIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE LINHARES/ES

PACIENTE:

ELIAS DE OLIVEIRA NUNES

R
ELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIAS DE OLIVEIRA NUNES

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo de nº 0000756-03.2012.8.08.0030, no qual fora condenado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), sendo decretada, em sentença, a prisão do paciente.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que “
A decisão de decretar a prisão preventiva do recorrente logo após a sentença condenatória padece de uma flagrante ilegalidade, especialmente por ter sido proferida automaticamente, sem qualquer fundamentação concreta que justifique tal medida extrema
”
.

Basicamente diante de tais circunstâncias, pugna pela concessão da liminar com vistas a revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP).

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 13434113.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13602276, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, ao cumprimento de pena definitiva de 30 (trinta) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Ao compulsar detidamente os autos de origem, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, estando corroborada pela gravidade da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. Senão vejamos:

“Compulsando os autos, verifico que a prisão do acusado se faz necessária, uma vez necessário para a aplicação da lei penal. Ademais, a pena aplicada autoriza a prisão do acusado, sem falar na gravidade da conduta do acusado.

O réu possui condenação criminal por ato cometido depois dos fatos apurados nesta Ação Penal.

Desta feita, a prisão preventiva é extremamente necessária, para a garantia da ordem pública, em virtude do risco concreto de reiteração criminosa.

Ademais, com fulcro na tese fixada no RE 1.235.340, na sistemática da repercussão geral, e no art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP, determino a imediata execução da condenação do réu.” (id 13427011)

De outro turno, sustenta a parte impetrante que “
A decisão de decretar a prisão preventiva do recorrente logo após a sentença condenatória padece de uma flagrante ilegalidade, especialmente por ter sido proferida automaticamente, sem qualquer fundamentação concreta que justifique tal medida extrema”.

Sucede que o E. Supremo Tribunal Federal possui consolidado entendimento, firmado em sede de repercussão geral (Tema nº 1.068), no sentido de que não há afronta ao princípio da presunção de inocência na execução provisória da pena nos processos submetidos ao Tribunal do Júri, em razão da necessária observância à soberania dos veredictos populares. Senão vejamos:

Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo.
Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena.
Recurso extraordinário conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. (...) 8.
Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri.
(...) 10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 11.
A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos
. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento:
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

(RE 1235340, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024)
(grifei)

Dessa forma, a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri não afronta o princípio da presunção de inocência, ainda que pendente o julgamento de apelação ou de outro recurso.

Portanto, sem maiores delongas, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em Habeas Corpus apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.